Tribunal: TJES
Processo: 5013438-10.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013438-10.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENEIDE BENTO SOUTO

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ABERTURA DE CONTA CORRENTE FRAUDULENTOS. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA SEGURANÇA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelas sucessoras de consumidora falecida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituições financeiras, em razão da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e da abertura indevida de conta corrente, mediante uso indevido de documentos e fotografia da autora originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária praticada por terceiro, ainda que familiar da vítima, configura culpa exclusiva da consumidora ou fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária; (ii) estabelecer se as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta, inclusive quanto à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora originária é pessoa idosa, em acompanhamento psiquiátrico, o que a caracteriza como consumidora hipervulnerável, impondo às instituições financeiras dever de diligência reforçado na verificação da regularidade das contratações.

A fraude somente se concretiza em razão da fragilidade dos mecanismos de segurança adotados pelas rés, que permitiram a abertura de conta e a contratação de empréstimo de valor expressivo com base em fotografia e documentos, sem comprovação efetiva de prova de vida ou validação robusta de identidade.

A conduta do terceiro fraudador não rompe o nexo causal, pois se insere no âmbito do risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

A inexistência de manifestação de vontade válida da consumidora enseja a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo e de abertura de conta corrente.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de violação à boa-fé objetiva por parte das instituições financeiras.

O dano moral é configurado pela privação indevida de verba alimentar e pela perda do tempo útil da consumidora, sendo a indenização fixada de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Fraudes bancárias praticadas por terceiros, ainda que familiares da vítima, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva das instituições financeiras quando derivadas de falha de segurança.

A contratação de empréstimo e a abertura de conta mediante mecanismos de segurança frágeis caracterizam falha na prestação do serviço, especialmente quando envolvida consumidora idosa e hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível nº 5011416-89.2022.8.13.0479, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06.12.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1012527-53.2024.8.26.0348, Rel. Des. M.A. Barbosa de Freitas, j. 11.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013438-10.2022.8.08.0011

APELANTES: ANA CRISTINA BENTO SOUTO, ANA KARINE BENTO SOUTO, ANA CLARA BENTO SOUTO, ANA CAROLINE BENTO SOUTO (SUCESSORAS DE ZENEIDE BENTO SOUTO)

APELADOS: BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CRISTINA BENTO SOUTO, ANA KARINE BENTO SOUTO, ANA CLARA BENTO SOUTO e ANA CAROLINE BENTO SOUTO
, sucessoras de
ZENEIDE BENTO SOUTO
, contra a r. sentença (ID 12246320), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face de
BANCO SAFRA S.A.
e
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na inicial (ID 12245860), a autora originária, Sra. Zeneide Bento Souto, narrou ser pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte, encontrando-se em acompanhamento psiquiátrico desde junho de 2020. Alegou que, em setembro de 2022, foi surpreendida com a notícia de um empréstimo consignado averbado em seu benefício, no valor de R$ 25.403,56 (vinte e cinco mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 673,58 (seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), contrato nº 000028014646, firmado com o BANCO SAFRA S.A.

Aduziu que a descoberta se deu por meio de uma mensagem de
WhatsApp
enviada por um suposto representante da referida instituição financeira (ID 12245863). Afirmou que a contratação foi fruto de uma fraude perpetrada por seu genro, Sr. Weslei da Silva, que, sob o pretexto de "marcação de exames", tirou fotografias de seus documentos pessoais e de seu rosto. Com esses dados, o fraudador não apenas contratou o referido empréstimo, mas também teria aberto uma conta corrente em nome da autora junto ao BANCO BMG S.A. (conta nº 146223259), para a qual o valor do mútuo foi transferido.

Diante da situação, a autora pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em seu benefício e o bloqueio da conta corrente. No mérito, requereu: a) a declaração de inexistência do débito e a nulidade do contrato de empréstimo; b) o cancelamento definitivo da conta corrente aberta fraudulentamente; c) a condenação das rés à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício; e d) a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O BANCO SAFRA S.A., em sua contestação (ID 12245878), defendeu a regularidade da contratação, sustentando que a operação foi realizada em ambiente digital seguro, com validação por biometria facial, conferência de documentos e assinatura eletrônica certificada. O BANCO BMG S.A., em sua defesa (ID 12246313), também sustentou a regularidade do procedimento de abertura da conta corrente digital e a ausência de falha na prestação de seus serviços, afirmando que as transações foram validadas por meio de senha pessoal, de conhecimento exclusivo da correntista.

No curso da demanda, foi noticiado o falecimento da autora originária, Sra. Zeneide Bento Souto (ID 12246289), sendo deferida a habilitação de suas herdeiras, ora Apelantes, no polo ativo da lide (ID 12246291).

Sobreveio a r. sentença (ID 12246320), na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado singular entendeu que a fraude foi viabilizada pela própria conduta da autora, que forneceu seus documentos e permitiu que seu genro tirasse fotografias, configurando-se a hipótese de culpa exclusiva da vítima/terceiro, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afastaria a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 12246332), as apelantes sustentam, em suma: (I) a ocorrência de
error in judicando
, argumentando que o juízo singular desconsiderou a hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e com a saúde mental fragilizada; (II) a validação por biometria facial, no contexto de fraude, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade consciente e informada; (III) a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, e que as instituições financeiras foram negligentes ao aprovarem a abertura de conta e a contratação de empréstimo de valor expressivo sem mecanismos de segurança adequados.

Pois bem.

A controvérsia central reside em determinar se a fraude bancária perpetrada por um terceiro, familiar da vítima, que se utilizou de fotografias de documentos e do rosto da consumidora para abrir conta corrente e contratar empréstimo consignado, configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou se caracteriza como fortuito interno, a atrair a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Após análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma, assistindo razão às Apelantes.

A narrativa fática, amparada pelo conjunto probatório, delineia um cenário de manifesta vulnerabilidade e subsequente boa-fé da consumidora originária, Sra. Zeneide Bento Souto. Trata-se de pessoa idosa que, conforme demonstram os laudos e receituários médicos juntados no ID 12245866, realizava acompanhamento psiquiátrico desde o ano de 2020, com quadro de tristeza, angústia e ansiedade, sendo dependente de familiares para a correta administração de sua medicação. Essa condição, por si só, a qualifica como consumidora hipervulnerável, cuja proteção jurídica deve ser redobrada, exigindo dos fornecedores de serviços um padrão de diligência ainda mais elevado.

A reação da Sra. Zeneide ao tomar conhecimento dos fatos é um elemento crucial que denota sua total ausência de consentimento e sua inequívoca boa-fé. A descoberta ocorreu de forma fortuita, por meio de uma mensagem de WhatsApp enviada por um suposto representante do BANCO SAFRA (ID 12245863). As transcrições da conversa revelam sua surpresa e imediata negação da operação. Logo em seguida, a consumidora agiu com a diligência que lhe era esperada: registrou Boletim Unificado de Ocorrência Policial em 16 de setembro de 2022 (ID 12245864), no qual narrou detalhadamente a fraude, e, na mesma data, buscou auxílio junto ao PROCON de Cachoeiro de Itapemirim (ID 12245865).

A fraude em questão não pode ser classificada como um fortuito externo, mas sim como um
fortuito interno
, matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através da
Súmula 479
, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A ação do fraudador, ainda que familiar, só foi exitosa porque as barreiras de segurança dos bancos Apelados se mostraram frágeis e insuficientes. A abertura de uma conta e a contratação de um empréstimo de valor expressivo, validadas apenas por uma fotografia e imagens de documentos, representam uma
falha
de segurança
. A defesa do BANCO SAFRA (ID 12245878), que afirma possuir um processo de "validação de biometria facial com prova de vida (liveness)", não apresentou qualquer evidência de que tal tecnologia tenha sido efetivamente empregada. Ao contrário, os documentos indicam que se utilizou uma simples foto, um método notoriamente suscetível a fraudes.

A utilização de uma foto estática como método de autenticação, sem a devida checagem de "prova de vida" ou outros fatores de segurança, não cumpre esse dever, transferindo indevidamente o risco da atividade para o consumidor.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, já decidiu que
"A fraude praticada por terceiro no âmbito da celebração de empréstimo bancário caracteriza-se como fortuito interno, devendo a instituição financeira responder, de forma objetiva, pelos danos causados"
(TJ-MG - Apelação Cível: 5011416-89.2022.8.13.0479, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/12/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023).

De forma ainda mais pertinente, o Tribunal de Justiça de São Paulo enfrentou caso de fraude por fotografia:
"não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora na medida em que o único dado pessoal que dela se obteve foi a fotografia, que, por si só, não é suficiente para que se realizem contratações"
(TJSP; Apelação Cível 1012527-53.2024.8.26.0348; Relator (a): M.A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2); Data do Julgamento: 11/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025).

O BANCO SAFRA S.A. falhou ao conceder o empréstimo sem a devida segurança, e o BANCO BMG S.A., de igual maneira, incorreu em falha de segurança ao permitir a abertura de uma conta fraudulenta que serviu de veículo para a fraude. Ambas as condutas negligentes foram indispensáveis para a concretização do dano, estabelecendo-se um nexo de causalidade direto entre a falha na prestação dos serviços de ambas as rés e os prejuízos suportados pela consumidora.

Reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento e falha na segurança, a consequência lógica é a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito dela decorrente. Por conseguinte, todos os valores descontados do benefício previdenciário da Sra. Zeneide devem ser restituídos.

Na hipótese, a restituição deverá ocorrer de forma simples, uma vez que os descontos foram realizados em função de contrato com aparência de validade, não havendo indícios de violação à boa-fé objetiva por parte das instituições requeridas. Sobre os valores a serem restituídos, incidirá correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desembolso indevido até a data da citação. A partir da citação, o montante será atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

Quanto aos danos morais, estes são evidentes e decorrem não apenas da privação de verba alimentícia a pessoa hipervulnerável, mas também da perda do tempo útil, na medida em que foram comprovadas as tentativas de resolução administrativa e a peregrinação para tentar buscar solução junto ao PROCON.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das rés e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser pago de forma solidária pelos Apelados. Este montante mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido. Sobre o valor da indenização por danos morais, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, a contar da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

a)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre a parte autora e as rés no que tange ao contrato de empréstimo consignado nº 000028014646 e à conta corrente nº 146223259, agência 0035, do Banco BMG S.A., declarando-os nulos de pleno direito;

b)

CONDENAR
o
BANCO SAFRA S.A.
a
restituir
à parte autora todos os valores que foram descontados de seu benefício previdenciário em decorrência do contrato fraudulento, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desembolso até a citação, e, a partir de então, atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC;

c)

CONDENAR
as rés, BANCO SAFRA S.A. e BANCO BMG S.A., de forma solidária, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sobre o qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC a partir da data da citação.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência mínima da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno as rés, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de conhecer do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre a parte autora e as rés no que tange ao contrato de empréstimo consignado nº 000028014646 e à conta corrente nº 146223259, agência 0035, do Banco BMG S.A., declarando-os nulos de pleno direito; b) CONDENAR o BANCO SAFRA S.A. a restituir à parte autora todos os valores que foram descontados de seu benefício previdenciário em decorrência do contrato fraudulento, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desembolso até a citação, e, a partir de então, atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC; c) CONDENAR as rés, BANCO SAFRA S.A. e BANCO BMG S.A., de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC a partir da data da citação.